Tribunal: STF
Processo: HC 120840
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I - A decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – Segundo o art. 109, V, do CP, o crime cuja pena máxima é de 1 ano prescreve em 4 anos. Na espécie, os marcos a serem considerados devem ser a sentença condenatória, datada de 9/12/2009, e o trânsito em julgado do feito, ocorrido em 13/2/2014. Transcorrido, portanto, período superior a 4 anos.



    III – Impetração não conhecida, mas ordem concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do crime de descaminho, imputado ao paciente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.